Tribunal: TJDFT
Processo: 0732259-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732259-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FALCI &amp; BICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, RODRIGO PINTO BICA AGRAVADO: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FALCI &amp; BICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0730512-13.2024.8.07.0001, indeferiu seu pedido de antecipação da tutela, qual seja, a manutenção da vigência de contrato de franquia entabulado entre as partes. Despacho de ID 63542620 intimando a parte agravante para manifestar-se sobre provável perda do objeto, tendo ela quedado-se inerte, conforme certificado no ID 66258477. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos originários, verifica-se que foi proferida decisão cancelando a distribuição da ação, ora agravante, sendo necessário entender pela perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2024 16:34:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador